Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-75.2022.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. EMENDA À INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA.

I – Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor. II – Na demanda, o Banco-apelante demonstrou o cumprimento dos requisitos da petição inicial previstos no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69. Comprovada a constituição em mora da apelada-ré. Sentença anulada.

III – Apelação provida.